Tribunal: TJDFT
Processo: 0723924-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEIOS DISPONÍVEIS À AUTARQUIA DISTRITAL (DETRAN/DF). NÃO EXAURIMENTO. EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é medida excepcional, que somente poderá ser deferida quando esgotados todos os meios disponíveis à Fazenda Pública, situação que não se enquadra a questão dos autos, pois não houve o exaurimento de todas as diligências disponíveis à parte Exequente para localização da Executada.
2. De modo que, remanescendo outros meios para localização da Executada, conforme assinalado pelo Juízo de origem, não se pode concluir que a parte se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível, requisito essencial para permitir a citação por edital.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.